Tribunal: TJSP
Processo: 2200376-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. Sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Recurso prejudicado. VALOR DA CAUSA. Ação que discute a validade de reajuste praticado em mensalidade de plano de saúde. Controvérsia que não paira sobre a íntegra do contrato, mas apenas sobre a cláusula relativa ao reajuste do prêmio. Valor da causa que deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. Sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Recurso prejudicado. VALOR DA CAUSA. Ação que discute a validade de reajuste praticado em mensalidade de plano de saúde. Controvérsia que não paira sobre a íntegra do contrato, mas apenas sobre a cláusula relativa ao reajuste do prêmio. Valor da causa que deve corresponder ao duodécuplo da diferença entre o valor cobrado e o valor que se defende como efetivamente devido. Inteligência do art. 292, II, do Código de Processo Civil vigente. RECURSO PROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200376-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTONIO CARLOS MINGRONE, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200376-07.2019.8.26.0000 -
2
VOTO No 15819
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2200376-07.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MINGRONE
AGRAVADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
JUIZ: HENRIQUE DADA PAIVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE
DE
MENSALIDADE.
TUTELA
DE
URGÊNCIA. Sentença proferida em primeiro grau de
jurisdição. Recurso prejudicado. VALOR DA CAUSA.
Ação que discute a validade de reajuste praticado em
mensalidade de plano de saúde. Controvérsia que não paira
sobre a íntegra do contrato, mas apenas sobre a cláusula
relativa ao reajuste do prêmio. Valor da causa que deve
corresponder ao duodécuplo da diferença entre o valor
cobrado e o valor que se defende como efetivamente devido.
Inteligência do art. 292, II, do Código de Processo Civil
vigente. RECURSO PROVIDO, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 129/131 dos autos de origem, que i) determinou a emenda da petição inicial
a fim de que o valor da causa passe a ser o equivalente a 12 vezes o valor da
mensalidade, recolhendo-se as custas processuais correspondentes; e ii) indeferiu
o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante.
Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que não discute
a validade do contrato, mas apenas de uma cláusula. Discorre, ainda, sobre a
presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Busca a
reforma do decisum. Requer tutela recursal.
Foi parcialmente concedida a antecipação dos efeitos da tutela
recursal, apenas para determinar que o valor da causa seja adequado a fim de que
corresponda ao valor da diferença entre a quantia cobrada pela operadora do plano
de saúde em virtude do reajuste e a quantia que vinha sendo exigida (fls. 158/159).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200376-07.2019.8.26.0000 -
3
Recurso
regularmente
processado,
com apresentação de
contraminuta a fls. 167/182.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. decisão guerreada foi
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Assim, quando da
interposição deste recurso, já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as
disposições dessa legislação devem ser observadas, notadamente no que tange ao
juízo de admissibilidade recursal.
Cuida-se de ação de revisão contratual cumulada com repetição
de indébito proposta por ANTONIO CARLOS MINGRONE em face de SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Segundo consta da exordial, o
agravante é beneficiário do plano de saúde operado pela agravada desde
01/05/2005, na modalidade coletivo por adesão. No entanto, afirma que a
mensalidade sofreu um reajuste de 19,98% em julho de 2019, passando de R$
16.490,95 para 19.785,84, o qual entende ser abusivo. Daí a propositura da
presente demanda.
Inicialmente, o valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00.
Recebida a petição inicial, o D. juízo a quo determinou ao
agravante que emendasse a inicial para alterar o valor da causa, fazendo-o
corresponder a doze vezes o valor da mensalidade. Além disso, entendeu por bem
indeferir o pedido de tutela de urgência. Contra esta r. decisão se insurge o
agravante.
Conforme consta do sistema SAJ, o processo foi sentenciado em
primeiro grau de jurisdição (fls. 276/280 dos autos de origem - Proc. no. 1082477-
93.2019.8.26.0100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200376-07.2019.8.26.0000 -
4
Destarte, a pretensão do agravante, quanto à tutela de urgência,
perdeu o objeto diante do julgamento da ação principal.
Nessa linha de intelecção, segue julgado extraído do STJ:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO CONCESSIVA DE
PEDIDO LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
PRINCIPAL SENTENCIADA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO
QUE DISCUTE TAMBÉM QUESTÃO RELACIONADA ÀS
CONDIÇÕES
DA
AÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
-
Em
regra,
sentenciada a ação principal, perde o objeto o agravo de
instrumento interposto contra a decisão que concede ou
nega a antecipação dos efeitos da tutela ou o pedido liminar.
Precedentes. - Nessa circunstância, é irrelevante o fato do
agravo de instrumento insurgir-se também contra alguma das
condições da ação, pois essa matéria pode ser devolvida ao
Tribunal em sede de preliminar na apelação. Ademais, em se
tratando de questão relativa às condições da ação, cognoscível
de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição nos termos do
art. 267, § 3o, do CPC, mesmo que não tenha sido incluída nas
razões daquele recurso, poderá ser levada posteriormente ao
conhecimento do Tribunal. Não há, pois, que se cogitar de
cerceamento de defesa.
Recurso especial não provido1. (g.n)
Posto isso, especificamente quanto ao pedido de tutela de
urgência, o presente recurso não merece ser conhecido, pois restou prejudicado.
Quanto ao valor da causa, o art. 292, inciso II, do Código de
Processo Civil vigente estabelece o seguinte:
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da
reconvenção e será:
II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o
cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão
de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;
In casu, o agravante discute a legalidade do reajuste de 19,98%
1 STJ. REsp 1074149/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
01/12/2009, DJe 11/12/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200376-07.2019.8.26.0000 -
5
aplicado na mensalidade de seu plano de saúde em julho de 2019, defendendo a
necessidade de substituição pelo índice divulgado pela ANS, no importe de 7,35%.
Nesse diapasão, evidente que não se discute a validade de todo o
contrato celebrado com a agravada, mas apenas da cláusula relativa ao reajuste. O
valor da causa, portanto, deve corresponder ao duodécuplo da diferença entre o
valor cobrado e o valor que o agravante defende ser devido.
Observo que, na origem, o agravante já procedeu à emenda da
inicial e ao recolhimento das custas remanescentes, após a antecipação dos
efeitos da tutela recursal outrora concedida (fls. 158/159 dos autos de origem).
Destarte, a reforma da r. decisão de primeiro grau é medida que
se impõe, a fim de que o valor da causa corresponda ao duodécuplo da diferença
entre o valor cobrado e o valor que o agravante defende ser devido.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, na
parte conhecida.
ROSANGELA TELLES
Relatora